Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724246-81.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUY AUGUSTO LAMAS FILHO AGRAVADO: CARMEN REGINA DE SIQUEIRA LEITE FIGUEIREDO, ALEXANDRE ALBUQUERQUE DE FIGUEIREDO, CLINICA MATER VITA CENTRO INTEGRADA DE ATENDIMENTO A MULHER LTDA - EPP, SANTA TERESA CLINICA MEDICA EIRELI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de penhora de veículo em sede de cumprimento de sentença. O agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a penhora do veículo Kia Sportage Ex2 OFFG4, placa PAC 2297. Subsidiariamente, requer a inclusão de restrição de transferência do mencionado veículo. Extrai-se dos autos que o requerimento apresentado de forma subsidiária não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a sua análise em sede recursal ensejaria a supressão de instância. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento parcial do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator